Tribunal: STF
Processo: AC 2011
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: PRECATÓRIO. CANCELAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS
   OCORRENTES.
I - Cautelar deferida para o fim de ser concedido
   efeito suspensivo ao recurso extraordinário, diante da
   plausibilidade da tese sustentada pela parte requerente.
II -
   Situação excepcional que autoriza a concessão da medida pleiteada
   em agravo de instrumento já interposto.
III - Fumus boni juris
   e periculum in mora ocorrentes.
IV - Decisão concessiva da
   cautelar referendada pela Turma.